Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Réu, contra sentença condenatória pelos delitos previstos nos artigos 157, caput, e 147, caput, ambos do CP, buscando absolvição.
2. A palavra da vítima em harmonia com o conjunto probatório tem aptidão para produzir a convicção acerca da autoria e materialidade.
3. Apelação conhecida e desprovida.